Tribunal: STF
Processo: RE 279255
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: FUNDAMENTOS SUFICIENTES. Súmula 283.
I. - O acórdão recorrido baseia-se em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não ataca todos eles. Incidência
da Súmula 283-STF.
II. - Agravo não provido.